Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR 18. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO APLICAÇÃO AOS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A agravante narra que ajuizou ação pleiteando a implementação da GMOV e pagamento de parcelas retroativas. Afirma que o pedido foi deferido, e mesmo após o trânsito em julgado da sentença, o juiz determinou a suspensão dos autos, sob o fundamento de aplicação da decisão proferida no IRDR 18. Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).

4. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo com sentença já transitada em julgado, e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.

5. Incabível a suspensão do processo com sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença. A suspensão determinada no IRDR 18 refere-se aos processos pendentes de julgamento e não alcança aqueles já julgados com sentença transitada em julgado.

6. Eventual decisão proferida em sede de IRDR não tem, em princípio, o efeito extraordinário de afastar a autoridade da coisa julgada.

7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.